Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009722-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO:- APARECIDO FRANCA DE SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1009722-63.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu pedido de bloqueio do veículo no DETRAN, via RENAJUD, em razão de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4o e 6o da Resolução no 159 de CONTRAN.
O agravante alega, embora a liminar tenha sido deferida, o veículo não foi localização.
Aduz que a restrição no Detran é permitida nos termos do art. 3o, § 9o do Decreto-Lei n. 911/69.
Argumenta que o indeferimento dessa medida seria o mesmo que tentar impedir a efetividade da liminar, pois será impossível o cumprimento da medida diante do desconhecimento da localização do veículo.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de bloqueio do veículo no DETRAN, via RENAJUD, proferido nos seguintes termos:
I - Indefiro o pedido de Id 30141948, para bloqueio do veículo junto ao Detran, via sistema RENAJUD, em razão de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4o e 6o da Resolução no 159 de CONTRAN.
Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com o requerido, não há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem.
Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2o, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia.
Bem ainda, entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à localização do bem é o banco autor. (Id 31359168 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, o agravado não tem como transferir o veículo já que há averbação decorrente da alienação fiduciária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator